Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PARECER PSICOSSOCIAL. INTERESSE DOS MENORES. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regulamentação de guarda e visitas deve atender ao melhor interesse dos menores, garantindo a convivência com ambos os genitores, sem prejuízo de sua rotina, observando a faixa etária da criança e assegurando o seu bem-estar físico, emocional e intelectual.
2. O modelo de visitação deve observar os interesses do menor, sob a premissa de que os filhos tem o direito de ter amplamente assegurada a convivência familiar, conforme linhas mestras vertidas pelo art. 1.589 do Código Civil.
3. No caso concreto, o julgador monocrático, ao estabelecer a forma da visitação materna, foi cauteloso, de modo a não afetar ainda mais a segurança emocional das crianças e o convívio materno-filial, ressaltou corretamente que o regime constitui cláusula não sujeita ao trânsito em julgado material, podendo ser modificada, caso seja demonstrada alteração fática.
4. Recurso não provido.